Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção das vias de fato, inviável a absolvição do réu, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de ameaçar e praticar as vias de fato contra à vítima.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Demonstradas as agressões cometidas pelo réu contra a vítima, ainda que não tenha resultado em lesão, está configurada a contravenção de vias de fato.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal.

6. Observa-se que a quantia fixada na sentença a título de indenização mínima para a reparação por danos morais é razoável, conforme as condições financeiras do réu, servindo como medida para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e para compensar a vítima pelos danos sofridos.
7. Apelação conhecida e desprovida.